Tribunal: TJES
Processo: 0001498-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001498-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI ALMEIDA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Em julgamento anterior, foi reconhecida a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e determinada a remessa dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre eventual ANPP, posteriormente recusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir o redimensionamento da pena após o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento prossegue apenas para a individualização da pena, pois as demais matérias já foram decididas em acórdão anterior.

4. A pena-base permanece no mínimo legal, sem incidência de atenuantes.

5. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 incide, pois a natureza e a quantidade da droga, isoladamente, e a existência de ação penal em curso sem condenação definitiva não afastam o benefício.

6. A redução na fração de 2/3 é adequada diante da primariedade e dos bons antecedentes.

7. Fixada pena inferior a 4 anos, mostra-se cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecida a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser redimensionada conforme as premissas já fixadas no acórdão anterior.

2. A natureza e a quantidade da droga, isoladamente, e a existência de ação penal em curso sem condenação definitiva não afastam a minorante do tráfico privilegiado.

3. Fixada pena inferior a 4 anos e preenchidos os requisitos legais, cabem o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 65, I e III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF; STJ, Súmula 630; STJ, Tema Repetitivo nº 1.154.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001498-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
YURI ALMEIDA COSTA
em face da r. sentença de ID 11547760 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões de ID 11547770, o apelante pleiteia
(i)
a fixação da pena-base em seu mínimo legal;
(ii)
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inc. I e III, “d”, do Código Penal;
(iii)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 e, por fim,
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, ao ID 11547777, pelo desprovimento do respectivo recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12408041, em que opina pelo desprovimento do recurso.

Em sessão de julgamento virtual de 21/04/2025 a 25/04/2025 (ID 13067294), esta Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e, em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF), determinou a remessa dos autos à instância de origem para que o Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Apelante.

Retornados os autos ao Juízo de Primeiro Grau, o representante do Ministério Público (ID 18942114), em sua manifestação, recusou a proposta do ANPP, sob o fundamento de que o réu seria reincidente específico.

Diante da recusa ministerial, os autos retornaram a esta Relatoria para a continuidade do julgamento, com a consequente fixação da pena.

Pois bem.

Cumpre rememorar, de início, que o presente julgamento se desenvolve em momento processual subsequente ao v. acórdão de ID 13386449, proferido em 30/04/2025, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Criminal reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e determinou a remessa dos autos à instância de origem para manifestação do Ministério Público acerca da eventual oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

Desse modo, a devolução dos autos a esta Relatoria não tem por escopo rediscutir matérias já decididas por esta Câmara, tampouco reabrir o debate acerca do cabimento do tráfico privilegiado ou da necessidade de prévia manifestação ministerial sobre o ANPP. Tais questões já foram solucionadas no julgamento pretérito. O que ora se impõe, diante da recusa ministerial formalizada em primeiro grau, é o prosseguimento do julgamento com a consequente individualização da pena, à luz das premissas já fixadas no acórdão.

Com efeito, conforme já decidido por esta Câmara, a pena-base já foi corretamente estabelecida no mínimo legal, uma vez que o Juízo sentenciante não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, fixando a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Também restou assentado no acórdão anterior que o recorrente não faz jus à atenuante da menoridade relativa, por já contar com 22 anos ao tempo dos fatos, nem à atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu apenas a posse da droga para consumo próprio, o que não autoriza o reconhecimento do benefício, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda conforme já decidido por esta Câmara, a fundamentação adotada na sentença para afastar a incidência do tráfico privilegiado revelou-se inidônea. O acórdão consignou, de forma expressa, que o afastamento da minorante com base exclusivamente na natureza e quantidade da droga apreendida contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.154, bem como que a existência de ação penal em curso, sem condenação definitiva, não pode ser utilizada para obstar o benefício, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, fixadas por esta Câmara as balizas jurídicas que regem a presente etapa do julgamento, notadamente a manutenção da pena-base no mínimo legal, o afastamento das atenuantes pleiteadas e o reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, passa-se ao redimensionamento da reprimenda.

Na

primeira fase da dosimetria
, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como já fixada na sentença e reafirmada por esta Câmara no julgamento anterior.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes e já afastadas, por este órgão julgador, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, permanece a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse particular, vale reiterar que, conforme já decidido por este órgão julgador, não há nos autos prova concreta de que o recorrente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não bastando, para tanto, a invocação isolada da natureza e quantidade da droga apreendida, tampouco a existência de ação penal em curso sem condenação definitiva.

Consideradas, então, as circunstâncias do caso concreto, especialmente a primariedade e os bons antecedentes, entendo adequada a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), a fim de concretizar, em sua máxima extensão, o benefício legal reconhecido.

Assim, reduzida a pena nesse patamar, ela passa a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, observada a mesma fração de diminuição, reduzo-a de 500 (quinhentos) para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razão do
quantum
da pena definitiva, inferior a 04 (quatro) anos, e considerando a primariedade do recorrente, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal — pena não superior a 04 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, inexistência de reincidência em crime doloso à época do fato e suficiência da medida substitutiva à luz das circunstâncias do caso concreto —, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. Sentença, redimensionando a pena de
YURI ALMEIDA COSTA
para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.